Tribunal: TJBA
Processo: 8002392-21.2019.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002392-21.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESCOLA BAIANA DE DIREITO E GESTAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, ANTONIEL FRANCISCO SANTANA SANTOS, ARISMARIA DE JESUS SANTOS

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1127 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame: Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Simões Filho, que concedeu a segurança pleiteada confirmando liminar anteriormente deferida, para reconhecer seu direito à certificação de conclusão do ensino médio por meio de exame supletivo.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da certificação de conclusão do ensino médio mediante exame supletivo realizado por menor de 18 anos, em virtude de autorização judicial proferida anteriormente à decisão do STJ no Tema 1127, que reconheceu a ilegalidade da prática, mas modulou os efeitos da tese para preservar as decisões judiciais anteriores a 13/06/2024.

III. Razões de decidir: A segurança foi deferida com base na existência de decisão liminar anterior que autorizou a impetrante a realizar o exame, o que caracteriza situação consolidada. O direito à educação é assegurado constitucionalmente (art. 205 e 208, V da CF/88) e prevalece quando comprovada a aptidão intelectual do aluno e a existência de aprovação em vestibular. O STJ, no julgamento do Tema 1127, declarou ilegal a conclusão do ensino médio por menores de 18 anos via CEJA, mas modulou os efeitos da decisão para preservar os efeitos de decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão (13/06/2024). A liminar que autorizou a realização do exame supletivo foi concedida em 14/01/2019, enquadrando-se na modulação definida pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese: Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

Tese de julgamento: "É válida a certificação de conclusão do ensino médio obtida por menor de 18 anos, mediante exame supletivo autorizado por decisão judicial proferida antes da publicação do acórdão do Tema 1127/STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8002392-21.2019.8.05.0250
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SIMÕES FILHO
, e como interessados MARIA CLARA TRINDADE DE FREITAS, DIRETOR COLÉGIO ESTADUAL ROBERTO SANTOS E DA ESCOLA BAIANA DE DIREITO E GESTAO LTDA.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA